Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-57.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. MEDIDAS ADEQUADAS E SUFICIENTES. CASO CONCRETO (ARTIGO 100, VIII E 112, § 1o, ECA).
1. Os elementos probatórios constantes dos autos não permitem afirmar, com a devida certeza, a existência de violência para assegurar a subtração. Portanto, impossível acolher a pretensão do Ministério Público de reconhecer, no caso, a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo impróprio.
2. Segundo se extrai dos artigos 100, VIII, e 112, § 1o, do ECA (Lei 8.069/90), a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra quando a decisão é tomada.
3. As circunstâncias do caso justificam a aplicação de medidas socioeducativas de meio aberto, sendo razoável e proporcional a liberdade assistida, pelo prazo de seis meses, cumulada com a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de dois meses, como forma de se garantir a adequada ressocialização, educação e formação humana do apelado.
4. Apelação desprovida.